Tribunal: TJDFT
Processo: 0752778-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por danos materiais. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese, pedido de reintegração de posse que consubstancia mera extensão do pleito de rescisão contratual: sob o prisma da natureza da relação de direito material, têm-se direitos pessoais, o que conduziria, se não fosse direito consumerista em questão, ao regime de competência relativa. Mesmo antes do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já reconhecia que "III - A regra de competência absoluta insculpida no art. 95, cpc não tem incidência quando o pedido de reintegração na posse e deduzido como mero efeito ou extensão do pedido principal de resolução do compromisso de compra e venda." (REsp 19.992/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/1995, DJ 17/04/1995, p. 9581).
2. E há que se analisar a competência sob a perspectiva da agravada, ré na mencionada ação de rescisão contratual, nela figurando como consumidora. Nesses casos, “2. 'A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes'. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018).
3. No mencionado contrato de compromisso de compra e venda, as partes elegeram o foro da cidade de Brasília – DF para dirimir eventuais controvérsias. Tendo em vista que a agravada (consumidora) e ré no feito originário reside em Taguatinga Norte/DF, mostra-se-lhe mais favorável, para fins de defesa, que o feito tramite no juízo de origem, qual seja, 1a Vara de Taguatinga.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.